Tribunal: TJES
Processo: 5003351-93.2026.8.08.0030
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Calúnia; Difamação; Ameaça; Crimes Previstos no Estatuto do Idoso; Maus Tratos
Data de julgamento: 2026-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003351-93.2026.8.08.0030

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: ARMANDO DOS SANTOS COSTA

RECORRIDO: WILSIMAR DOS SANTOS COSTA

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
5003351-93.2026.8.08.0030

RECORRENTE: ARMANDO DOS SANTOS COSTA

Advogado do(a) RECORRENTE: EDSON VIGUINI - ES13088-A

RECORRIDO: WILSIMAR DOS SANTOS COSTA

Advogado do(a) RECORRIDO: IGOR LIMA GOMES - ES21613

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. QUEIXA-CRIME. CRIMES CONTRA A HONRA. AMEAÇA. CRIMES DO ESTATUTO DO IDOSO. INÉPCIA DA INICIAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em sentido estrito interposto contra decisão judicial que rejeitou queixa-crime referente a supostos crimes contra a honra, ameaça e delitos sob a égide do Estatuto do Idoso. O querelante demanda a reforma do julgado para o recebimento da peça acusatória, ao alegar preenchimento dos requisitos legais e a possibilidade de aproveitamento da inicial como representação criminal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se a descrição genérica das ofensas em crimes contra a honra acarreta a inépcia da petição inicial; (ii) estabelecer se o querelante possui legitimidade ativa para processar crimes de ação penal pública condicionada ou incondicionada; (iii) determinar se existe viabilidade jurídica para a conversão de queixa-crime em representação criminal dirigida ao Ministério Público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inicial acusatória deve expor o fato criminoso com todas as circunstâncias relevantes para permitir a compreensão da imputação, em observância ao art. 41 do Código de Processo Penal.

A ausência de indicação das expressões específicas proferidas, do contexto temporal, do local exato e do meio utilizado nas supostas ofensas inviabiliza o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa.

A narrativa vaga e indeterminada sobre calúnia, difamação e injúria configura inépcia da peça, nos termos do inciso I do art. 395 do Código de Processo Penal.

A titularidade para promover a ação penal em crimes de ameaça e delitos previstos no Estatuto do Idoso pertence privativamente ao Ministério Público, por tratarem-se de infrações de ação penal pública condicionada ou incondicionada.

A inadequação da via eleita pelo particular para perseguir crimes de natureza pública revela falta de condição para o exercício da ação por ilegitimidade ativa ad causam.

A distinção ontológica entre os institutos impede a recepção da queixa-crime como representação, visto que esta última possui rito e destinatário diversos, submetidos à legalidade estrita do processo penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Revela-se inepta a queixa-crime por delitos contra a honra que não individualiza as condutas nem detalha as circunstâncias fáticas das ofensas.

O querelante carece de legitimidade ativa para instaurar ação penal privada em crimes cuja titularidade privativa é do Ministério Público.

A petição inicial inadequada não comporta conversão automática em representação criminal devido às naturezas jurídicas distintas de cada ato processual.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; inciso I do art. 129. Código de Processo Penal, art. 29; art. 30; art. 41; incisos I e II do art. 395. Código Penal, art. 138; art. 139; art. 140; caput e § 2º do art. 147. Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), art. 95; art. 102; art. 104.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
5003351-93.2026.8.08.0030

RECORRENTE: ARMANDO DOS SANTOS COSTA

Advogado do(a) RECORRENTE: EDSON VIGUINI - ES13088-A

RECORRIDO: WILSIMAR DOS SANTOS COSTA

Advogado do(a) RECORRIDO: IGOR LIMA GOMES - ES21613

VOTO

Trata-se de
recurso em sentido estrito
interposto por
Armando dos Santos Costa
contra decisão do
Juízo da 3ª Vara Criminal de Linhares/ES
que rejeitou a queixa-crime ajuizada em face de
Wilsimar Costa Steenson,
por havê-la considerado inepta quanto aos crimes contra a honra e por reconhecer a ilegitimidade ativa do querelante em relação aos delitos de ameaça e aos previstos no Estatuto do Idoso.

Nas razões recursais, o recorrente sustenta que a narrativa fática é suficiente para o prosseguimento da ação quanto aos crimes contra a honra, invocando o princípio do
in dubio pro societate.
Em relação ao crime de ameaça, afirma que a queixa-crime deve ser recebida como representação inequívoca, com a consequente remessa dos autos ao Ministério Público.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

No
mérito
, quanto aos crimes de
calúnia, difamação
e
injúria
, a decisão recorrida não merece reparo. A queixa-crime limita-se a afirmar, de forma genérica, que a querelada teria ofendido o recorrente em público e em redes sociais, sem indicar com precisão quais foram as expressões utilizadas, em que contexto ocorreram os fatos, nem quando e onde teriam se dado.

O art. 41 do Código de Processo Penal exige a descrição do fato com todas as suas circunstâncias, e essa exigência é ainda mais rigorosa nos crimes contra a honra, justamente para viabilizar o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa. Diante de uma narrativa vaga, a parte acusada não consegue compreender com exatidão do que deve se defender. Nesse contexto, correta a rejeição da inicial por inépcia, nos termos do art. 395, inciso I, do Código de Processo Penal.

Também não prospera a insurgência quanto aos demais delitos.

O crime de
ameaça
é de ação penal pública condicionada à representação, enquanto os
crimes previstos no Estatuto do Idoso
são de ação penal pública incondicionada. Em ambos os casos, a titularidade da ação penal é do Ministério Público, conforme estabelece o art. 129, inciso I, da Constituição Federal. A queixa-crime é instrumento reservado às hipóteses de ação penal privada, não sendo possível ao particular substituir o órgão ministerial.

Não se pode acolher, ainda, a tese de que
a queixa-crime deva ser aproveitada como representação
. Trata-se de institutos distintos, com naturezas e finalidades próprias.

A escolha de via processual inadequada, para além de caracterizar erro grosseiro, revela ausência de condição da ação, por ilegitimidade ativa, o que impõe a rejeição da inicial com fundamento no art. 395, inciso II, do Código de Processo Penal.

De todo modo, a manutenção da decisão não impede a atuação do Ministério Público, que poderá, se entender presentes os requisitos legais, adotar as providências cabíveis.

Do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a decisão que rejeitou a queixa-crime.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)